Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. Iss. Veiculação de propaganda e publicidade. Alteração legislativa. Impossibilidade de modificação dos efeitos de decisão transitada em julgado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu tutela de urgência para impedir a cobrança de ISSQN sobre atividades de publicidade, determinar o cancelamento de débitos e inscrições em dívida ativa, expedir certidão negativa e aplicar multa diária em caso de descumprimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a modificação legislativa promovida pela LC no 157/2016 pode alterar os efeitos de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a não incidência do ISSQN sobre atividades de publicidade.
III. Razões de decidir
3. A prevenção do relator originário permanece válida, mesmo diante de substituição temporária por afastamento, conforme art. 930, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A decisão judicial transitada em julgado reconheceu a não incidência do ISSQN sobre os serviços prestados pela empresa agravada no período de 2010 a 2014.
5. A coisa julgada deve ser respeitada e não pode ser flexibilizada por legislação vigente anteriormente ao trânsito em julgado.
6. O Enunciado de Súmula na 239 do STF não se aplica ao caso, pois os efeitos da decisão judicial transcendem o período do litígio.
IV. Dispositivo
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 930, parágrafo único; LC no 116/2003; LC no 157/2016; Decreto Distrital no 42.629/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700040-95.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, APC 0715635-85.2022.8.07.0018, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 13/07/2023.